Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL GENÉRICO AO CONTRARIAR “A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE A MATÉRIA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO” E OMISSÕES RELATIVAS À ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMBARGADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2.1 Não há falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado. 2.2 Tampouco é admissível a alegação de erro material genérico por contrariar “a jurisprudência consolidada sobre a matéria e a legislação aplicável ao caso”. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal vai de encontro à tese defendida pela recorrente. Além disso, os precedentes colacionados ao recurso pela embargante, a despeito de estamparem entendimento diverso do que ora apresento, não têm eficácia vinculante a me demover dos fundamentos adotados no sentido da ocorrência da ilegitimidade passiva e ativa no caso em apreço.
3. Diversamente do sustentado pela embargante, foram apreciadas as matérias atinentes à ilegitimidade ativa e passiva dos litigantes, de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4.1 Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. 4.2 Nessa toada, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.